Tribunal: TJDFT
Processo: 0004159-26.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente situação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justifica a adoção do efeito suspensivo no recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos atos infracionais análogos aos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
3. Incabível a improcedência da representação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.
4. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis ao reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, quando comprovado o emprego do artefato por outros meios probatórios. Precedentes.
5. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, pois proporcional e adequada para atingir aos fins de proteger e reintegrar o jovem ao convívio social e familiar.
6. Recurso conhecido e desprovido.